Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ApCrim 0709229-07.2019.8.07.0001 DESPACHO Indefiro o pedido ID 29705855, considerando que o sobrestamento já fora deferido anteriormente, com prazo longo (ID 28469081), bem como retirado da primeira sessão designada (ID 28222700), e os autos encontram-se em pauta de julgamento (ID 29576300). Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado